Tribunal: TJDFT
Processo: 0710828-49.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DECISÂO Cuida-se de apelação interposta por DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra sentença proferida na ação de indenização por danos materiais movida por DENIZE DA SILVA ARAUJO. Esta Turma negou provimento ao recurso dos réus, mantendo incólume a sentença (ID 14917040). Alegando ter havido omissão e contradição no acórdão, a autora opôs Embargos de Declaração (ID 15058716), nos quais se encontram aguardando julgamento. Em seguida, a autora juntou petição requerendo a homologação de acordo havido entre as partes, devidamente assinado pelos patronos (ID 16085902). É o breve relato. Decido. As partes demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo, efetivamente transigiram quanto ao objeto da demanda (ID 16085902). É possível a homologação do referido negócio jurídico após o julgamento do recurso, seja porque o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes, possibilitando sua realização “a qualquer tempo” (art. 139, inciso V), seja porque “A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (artigo 3o do CPC). No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido”. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). Além disso, as partes são capazes, a causa versa sobre direito disponível e os patronos signatários do acordo têm poderes expressos para transigir (ID 12889960 e 12889981). Nesse contexto, homologo o acordo apresentado pelas partes no ID 16085902 e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e artigos 3o e 487, III, “b”, CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao Juízo de origem, para arquivamento e comunicação ao Cartório de Distribuição. Brasília, 20 de maio de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator